Tribunal: STF
Processo: Rcl 63198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Remo Ltda. alega ter a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 11202-67.2015.5.03.0089, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia de trabalhador submetido a terceirização ilícita com os empregados da tomadora dos serviços que desempenham as mesmas funções. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95 sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 18 de abril de 2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços, pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



     Diante dessa conjuntura, verifica-se que o objeto do contrato celebrado entre as reclamadas está inserido na atividade principal da tomadora e é indispensável à realização de seu objeto social, de exploração de sistemas de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos. 



    Ressalto que, em situações de contratação ilícita de trabalhadores por meio de empresa interposta, não se exige que os pressupostos configuradores do vínculo empregatício sejam analisados com o mesmo rigor normalmente observado em relações diretas de emprego. 



    Considerando que o reclamante estava submetido à subordinação estrutural da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., não há necessidade de ordem direta do empregador. Portanto, constatada a intermediação fraudulenta de mão de obra, seria o caso de se reconhecer o liame empregatício diretamente com a tomadora dos serviços (art. 9º da CLT e Súmula 331, item I, do TST). 



    Como a hipótese trata de empresa integrante da administração pública indireta, não se há de cogitar o vínculo de emprego entre o reclamante e a CEMIG, por não ter sido a admissão da autora submetida a certame público, sob pena de violar-se o art. 37, inciso II, da CF/88. 



    No entanto, a proibição de reconhecimento do vínculo direto com a tomadora não constitui óbice ao direito do reclamante em receber as mesmas verbas devidas aos empregados da CEMIG, por força do princípio da isonomia, que se materializa para os trabalhadores contratados de forma irregular por empresa interposta para prestar serviços à Administração Pública, conforme consubstanciado na OJ 383 da SDI-1 do TST. 



    Neste particular, não cabe a argumentação de que não há nos quadros da CEMIG funcionários em igualdade de funções com aquelas exercidas pelo reclamante. Ora, se a empresa terceiriza todo um setor produtivo, com a intenção de furtar-se ao princípio isonômico, não pode beneficiar-se da ilicitude por si praticada. A terceirização da atividade administrativa ligada à finalidade da companhia de energia elétrica desvirtua os preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo ser declarado nula, nos termos de seu art. 9º. 



    Noutro giro, ainda que o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95 permita a concessionária contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados, não se pode interpretar que a atividade inerente prevista nesse dispositivo permita a terceirização de atividade-fim com fraude à legislação trabalhista. 



    Aqui não se está declarando a inconstitucionalidade, ou afastando a incidência de qualquer preceito legal, mas apenas estão sendo utilizadas as regras da hermenêutica, à luz dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis, em busca de solucionar a controvérsia. Não se cogita, portanto, de afronta ao art. 97 da CF/88 ou à Súmula Vinculante de nº 10 do STF. 



    Também não há que falar em ofensa ao Princípio da Livre Iniciativa consagrado na Constituição, uma vez que os direitos dos trabalhadores, como direito social por excelência (segunda geração de direitos humanos), fazem parte do núcleo pétreo da Constituição e fundamento do próprio Estado Democrático de Direito. Assim, ante a aparente colisão entre princípios constitucionais, prevalece, in casu, o princípio pro homine, ou seja, norma que mais amplia os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana 



    Reconhecida a ilicitude da terceirização havida, corolário lógico é garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão do principio da isonomia que tem previsão no art. 7º, inciso XXXII, da CF, no art. 460 da CLT e no art. 12, alínea a, da Lei no 6.019/74, aplicado analogicamente, e que assegura ao trabalhador terceirizado remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora.



    Segundo o §1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/95, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    O ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente